Tribunal: TJDFT
Processo: 0725656-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes de organização criminosa (artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013), estelionato qualificado pela fraude eletrônica (artigo 171, § 2o-A, do Código Penal) e lavagem de capitais (artigo 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998).
II. Questões em discussão:
2. Questões em discussão: avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar (i), a participação periférica do paciente (ii) e o excesso de prazo na instrução processual (iii).
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar diante de seu possível envolvimento em crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais. Os crimes pelos quais está sendo investigado atendem ao requisito do art. 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos), sendo certo que as penas podem ser somadas.
5. Os elementos indiciários, formados inclusive por interceptações telefônicas e quebra de sigilo telefônico e telemático e relatórios do COAF, bem como o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”. Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas, notadamente o “modus operandi” e a complexidade da ação, caracterizada por um sofisticado esquema de fraudes, que envolvia ligações telefônicas com falsas informações bancárias, induzindo as vítimas a fornecerem cartões e realizar transferências via PIX em favor do grupo criminoso.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
8. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
9. Trata-se de ação penal derivada de investigação complexa, envolvendo cinco réus, com patronos distintos e cujos crimes abordados são complexos, com atuação em meio eletrônico e em diversos estados da federação, não havendo indícios de desídia estatal.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.